Tribunal: TJDFT
Processo: 0762569-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL INTERMEDIADO POR IMOBILIÁRIA (RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO). AUSÊNCIA DE REPARO NO IMÓVEL. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO (JUSTA CAUSA). OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR QUANTIA PAGA A TÍTULO DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas:

A. A de ilegitimidade passiva, pois a imobiliária, na qualidade de administradora do imóvel/procuradora, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

B. A de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasarem julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, Art. 5o e Art. 33).

II. Mérito:

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o, 14 e 17). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, Acórdão 1134610, DJE: 8/11/2018; 4a Turma Cível, Acórdão 1025382, DJE: 29/6/2017; 1a Turma Recursal, Acórdão 1139819, DJE: 7/12/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 921758, DJE: 21/3/2016.

B. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (contrato de locação, no qual a recorrente figura na qualidade de administradora do imóvel – ID. 17510837).

C. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

D. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (inadimplemento da requerida, em relação ao reparo do imóvel), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (contrato de locação residencial – ID. 17510837; distrato – ID. 17510838; mensagens de “WhatsApp” e correspondências eletrônicas – ID. 17510855).

E. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que a desocupação prematura do imóvel ocorreu em razão da locatária não ter seus legítimos reclames atendidos a tempo e modo (reparo nas infiltrações no imóvel), circunstância que caracterizaria justa causa à resolução do contrato, sem a incidência de cláusula penal (ofensa ao princípio da confiança).

F. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), tem-se por escorreita a obrigação de restituir o valor pago a título de multa contratual. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).